Tribunal: TJMT
Processo: 1038250-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038250-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO SILVA DE ALENCAR - CPF: 604.308.193-82 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR ÍNFIMO
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova recai para a empresa de telefonia que não aportou aos autos o contrato de prestação de serviços, para
aferição da legalidade dos valores cobrados,
restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar
.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que não restou observado no caso concreto, mostrando-se, pois, devida a majoração pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1038250-86.2017.8.11.0041

APELANTE:

LEANDRO SILVA DE ALENCAR

APELADA:

TELEFONICA BRASIL S/A -
VIVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO SILVA DE ALENCAR
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital,
MMa. Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face da
TELEFONICA BRASIL S/A –
VIVO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a
inexistência do débito nos valores de R$210,67 (duzentos e dez reais e sessenta e sete centavos)
e R$133,82 ( cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos)
, bem como
condenou
a apelada ao pagamento de
R$3.000,00

(três mil reais)
, a título de
danos morais,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ)
,
além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 1o e 8o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge a respeito do
quantum
fixado a título de danos morais e quanto aos honorários sucumbenciais, pelo que pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que a quantia arbitrada na origem seja majorada para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e consequente majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 80982476).

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 80982490.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 81027459.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEANDRO SILVA DE ALENCAR
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face da
TELEFONICA BRASIL S/A –
VIVO
, relatando, em suma, que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito por uma suposta dívida cobrada referente a contratação de serviços de telefonia que alega não ter realizado.

Ressalta que está sendo indevidamente cobrado por um serviço que jamais adquiriu, proveniente de um contrato que nunca assinou e que até então desconhecia, sendo inexistente o débito pelo qual está sendo cobrado e, consequentemente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é escancaradamente indevida e abusiva.

Por fim, discorreu que, após tomar conhecimento da inscrição indevida, contatou por diversas vezes à empresa requerida para solucionar o impasse, contudo, não retornaram com qualquer resolução efetiva, apenas postergaram o problema deste, obrigando este a fazer uso do judiciário para ter seu bom nome resguardado.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a
inexistência do débito,
condenar
a apelada ao pagamento de
R$3.000,00

(três mil reais)
, a título de
danos morais,

acrescido de juros de mora e correção monetária
,
além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 1o e 8o do CPC.

Irresignado, o autor se insurge quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais e quanto aos honorários sucumbenciais, pugnado pela majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) e consequente majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. Inicialmente, importa esclarecer que no caso em análise, o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu
mister
, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia.

Como bem destacado pela magistrada sentenciante,
“as telas
sistêmicas não são hábeis a comprovar a existência da relação jurídica, tampouco as faturas colacionadas, visto que sequer há correspondência entre o endereço do autor com àquele indicado na fatura”
.

E completa,
in

litteris
:

“Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa ré.

Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório formado aponta para cobrança indevida, com a consequente ilicitude da inclusão do nome da parte promovente no cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa.”
(Sentença de Id. 80982475)

Vale consignar que o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi a requerida quem promoveu a inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Registro, por oportuno, que ao presente caso são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre a autora e a ré, consoante art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com o que tem decidido esta Corte de Justiça em casos deste jaez, merecendo, pois, uma pequena reforma a r. sentença de primeiro grau nesse ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR AQUÉM DO COMUMENTE ESTABELECIDO POR ESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito. Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se o valor fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração
.”
(N.U 1006951-14.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEFESA FUNDAMENTADA EM EVENTUAL FRAUDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – RESSARCIMENTO – MAJORAÇÃO
– TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM – ELEVAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado.
Com mais razão ainda se não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente a fim de evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.
O valor fixado para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta redução.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ).
No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.”
(N.U 0008695-97.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO
– NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I – Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. II – Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.”
(N.U 1002602-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Por outro lado, no tocante ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, entendo que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, o valor fixado por equidade pelo Juízo de primeiro grau, qual seja, R$1.000,00 (mil reais) se mostra compatível com a pretensão recursal deduzida, visto que o valor atribuído à causa foi de R$10.000,00 (dez mil reais) e, assim, a fixação em 20% (vinte por cento) alcançaria o valor arbitrado, razão pela qual, não merece reparos a sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
dou PARCIAL provimento

ao recurso aviado pela parte autora,
LEANDRO SILVA DE ALENCA,

para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, uma vez que já foram fixados em valor que alcança o percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021